Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE.
1. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes.
2. Verificado que as argumentações suscitadas foram analisadas e rechaçadas pelo Juízo de Primeiro Grau, cuja fundamentação se mostra suficiente para rejeitar as impugnações apresentadas, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, e cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. Se o requerimento de exibição de documentos não demonstrar utilidade para a elucidação da controvérsia, o seu indeferimento é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento desprovido.